Tribunal: TJDFT
Processo: 0753652-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753652-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO, MARIA FATIMA RODRIGUES DE MELO EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO NUNES DOURADO NETO e OUTRA contra decisão de ID 54588504 que não conheceu do agravo de instrumento, nos seguintes termos: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO NUNES DOURADO NETO e OUTRA contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. A agravante afirma, em suma, que existe manifesto excesso de execução; que, ao iniciar a fase de cumprimento de sentença, houve a incidência de juros de 1% ao mês sobre o valor atribuído à causa, desde o dia 14.4.2016; que a parte agravada agiu com má-fé, porquanto insistiu, de forma reiterada, no valor excessivo, mesmo após a elaboração dos cálculos da Contadoria Judicial; que, reconhecido o excesso de execução, a agravada deve arcar com o ônus sucumbencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão para que a agravada seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sobre o excesso no percentual de 15% (quinze por cento). Custas recolhidas (ID 54521474). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Não obstante as alegações do agravante, verifica-se que, recebido o cumprimento de sentença (110390762, em 3/12/2021), bem como após os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, não houve impugnação, conforme se extrai da certidão de ID 110390762. Apenas após a penhora de valores realizada pelo SisBajud, os agravantes ofertaram a impugnação à penhora (ID 154973495), a qual foi rejeitada. Nas razões deste recurso, a parte agravante alega que “na impugnação ao bloqueio requereu-se o reconhecimento do excesso de execução, entre o pedido deduzido pela Defensoria Pública, e o realmente devido, de R$ 86.576,87 (oitenta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos).” Ocorre que eventual excesso de execução deve ser discutido por ocasião do oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme restou ressaltado na decisão recorrida e se extrai do art. 525, §1o, inc. V, do CPC . Na impugnação à penhora, a discussão concentra-se na apreensão/penhora de bens, dentre os quais, v.g, a inadequação da escolha dos bens penhorados, a sua impenhorabilidade ou os aspectos formais da penhora. Assim, ausente impugnação específica, referente ao excesso de execução, no momento apropriado, é forçoso reconhecer a ocorrência de preclusão do direito de discutir o montante devido. Nesse sentido, colacione-se excerto desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. REJEITADAS. MÉRITO. PENHORA. REVOGADA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PREJUDICADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO. INEXISTENTE. EXCESSÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. DIVERGÊNCIA CÁLCULOS. REMESSA CONTADORIA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificado que o julgador expôs seu convencimento de forma fundamentada, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram ao julgamento, resta afastada a alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em decisão surpresa quanto à prejudicialidade da análise da impugnação da penhora, tendo em vista que é decorrência legal da revogação da medida constritiva. Preliminar rejeitada. 3. O interesse processual resta caracterizado quando o provimento jurisdicional é necessário para um caso concreto, não podendo ser proferidas decisões com finalidade de mera consulta. 3.1. Uma vez desconstituída a penhora, é incabível a prolação de decisão sobe a impugnação, com finalidade de mera consulta sob o cabimento desse tipo de penhora, já que a situação concreta deixou de existir. 4. O momento adequado para alegação de excesso de execução é na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme art. 525, § 1o, V, do Código de Processo Civil. 4.1. Incabível o argumento de que houve excesso de execução em sede de impugnação à penhora, ante a absoluta inadequação da via, e a ocorrência de preclusão. 5. Havendo divergência quanto à atualização dos valores executado, necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, conforme determinado pelo Juízo originário. 6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1794181, 07420156820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023.) (grifo nosso) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Em suas razões recursais, ID 54653957, o embargante afirma que a decisão incorreu em omissão e contradição porquanto era possível a discussão sobre o excesso na execução no momento em que ofertou a impugnação à penhora; que a permanência dos valores postulados pelo exequente causa verdadeiro enriquecimento sem causa. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios indicados, de modo a modificar a decisão para que seja reconhecido o excesso de execução. Contrarrazões (ID 55535449), nas quais o embargado pugna pelo não acolhimento do recurso. É o Relatório. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. A respeito da suposta omissão e contradição alegada pelo embargante, verifica-se que, na decisão, foram analisadas e refutadas as mesmas teses elencadas nestes embargos de declaração. Confira-se: “Ocorre que eventual excesso de execução deve ser discutido por ocasião do oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme restou ressaltado na decisão recorrida e se extrai do art. 525, §1o, inc. V, do CPC . Na impugnação à penhora, a discussão concentra-se na apreensão/penhora de bens, dentre os quais, v.g, a inadequação da escolha dos bens penhorados, a sua impenhorabilidade ou os aspectos formais da penhora. Assim, ausente impugnação específica, referente ao excesso de execução, no momento apropriado, é forçoso reconhecer a ocorrência de preclusão do direito de discutir o montante devido.” Outrossim, não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, sendo apenas necessário enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). O que pretende o embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora